Tribunal: CARF
Processo: 10935.724493/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724493/2014-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.090 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Embargante
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição no aresto embargado entre a fundamentação e a
conclusão do voto, deve ser dado provimento aos Embargos de declaração com
vistas a sanar o vício apontado. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-013.849, de
16/03/2023, para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo-se o direito creditório em relação aos fretes (tributados) na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724493/2014-93
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.724493/2014-93

Relatório
Trata-se de Embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo
Contribuinte em 18/05/2023 (fls. 1.724 a 1.728)1, ratificado em 05/07/2023 (fls. 1.734/1.735),
em face do Acórdão CSRF / 3a Turma no 9303-013.849, julgado em 16/03/2023 (fls. 1.780 a
1.802), e assim ementado:
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO
FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
O processo versa, na origem, sobre PER/DCOMP de crédito de PIS/COFINS,
não-cumulativo, apurado sob diversos itens utilizados como insumos no processo produtivo da
empresa. Grande parte do direito creditório postulado foi indeferido pelo Fisco. No Recurso
Voluntário, reconheceu-se a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de insumos tributados à alíquota
zero ou com tributação suspensa (fretes de insumos).
A Fazenda Nacional recorreu e apresentou Recurso Especial de divergência em
face do decidido pelo Acórdão no 3301-008.884, prolatado em 23/09/2020 (fls. 1.440 a 1.449),
sustentando que as despesas com frete na aquisição de insumos tributos à alíquota zero ou com
tributação suspensa não geram direito ao crédito de PIS e da COFINS, pugnando pela reforma
do Acordão proferido pelo CARF.
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-013.849, de
16/03/2023, em que o Colegiado decidiu nos termos da ementa acima reproduzida.
Notificado desse Acórdão, o Contribuinte apontou existências de vício de
contradição no aresto embargado, entre a fundamentação e a conclusão do voto, o que exigiria a
colmatação do julgado. Segundo o Contribuinte, o julgado padeceria de contradição entre as
razões de decidir, que estariam alinhadas à fundamentação do acórdão de recurso voluntário -
que, por seu turno, deu provimento ao seu recurso -, e a conclusão do voto, que, no entanto, deu
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, revertendo a decisão da Turma Ordinária.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos, restou decidido que a respeito da
alegada contradição, a leitura do inteiro teor do julgado indica assistir razão à Contribuinte, eis
que, de fato, a motivação do voto exarado é no sentido de reconhecer o direito creditório pelos
fretes suportados no transporte de insumos adquiridos sujeitos a alíquota zero.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.724493/2014-93

E, prossegue aduzindo que, como bem condensam trechos da ementa, ao destacar
que a vedação à apropriação de créditos de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições
não cumulativas, contida no art. 3o, II, § 2o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, não prejudicaria
o direito ao creditamento dos fretes pagos pelo comprador, uma vez que se tratariam de regimes
de incidência distintos “do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao
crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção”.
No recurso, a Contribuinte requereu o conhecimento e provimento destes
Embargos declaratórios para ver sanada a contradição indicada.
Os referidos Embargos foram submetidos a apreciação do Presidente da 3a Turma
da CSRF, que no Despacho CSRF / 3a Turma, de 07/08/2023, decidiu por dar seguimento aos
Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte para apreciação plenária, considerando que,
“...em que pese a intelecção desenvolvida, o julgado concluiu pelo provimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, que justamente rechaçava o direito em comento, o que, como
consequência, implicou a replicação da aparente inconsistência também na redação do
dispositivo”.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 19/10/2023,
para dar seguimento à análise dos embargos de declaração opostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e, como relatado, apontam o vício, merecendo conhecimento.

Do Mérito
Os embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo Contribuinte, como
relatado, apontam vício de contradição no aresto embargado, entre a fundamentação e a
conclusão do voto.
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos de declaração são apenas um
meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou
Acórdão complementar que opere a dita integração.
No Acórdão embargado, a motivação do voto exarado foi no sentido de
reconhecer o direito creditório pelos fretes suportados no transporte de insumos adquiridos
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.724493/2014-93

sujeitos a alíquota zero, como bem condensam trechos da ementa, ao destacar que a vedação à
apropriação de créditos de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições não
cumulativas, contida no art. 3o, II, § 2o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, não prejudicaria o
direito ao creditamento dos fretes pagos pelo comprador, uma vez que se tratariam de regimes de
incidência distintos do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanecendo o direito ao
crédito do frete pago pelo comprador do insumo para produção.
Além disso, o Acórdão embargado explicita a nova disposição favorável à
Embargante, trazida, à época, pela Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, em seu artigo 176, §
1o, inciso XVIII:
“Art. 176. (...).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou
não incidência (...)” (grifo nosso)
No entanto, no dispositivo da decisão, restou assentado para dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso”. (grifo nosso)
Como se vê, resta clara a alegada contradição, vez que a fundamentação no Voto
foi favorável ao direito creditório da Contribuinte, mas a conclusão do Acordão embargado foi
para dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, sendo contrária ao conteúdo do
voto que fundamenta o Acórdão.
Assim, deve ser eliminada a contradição apontada, a fim de que a conclusão do
Acórdão embargado seja alterada da seguinte forma:
DE: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso”. (Grifei)
PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso. No mérito, negou-se provimento, por maioria de votos, vencidos os
Conselheiros Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram
provimento ao recurso”. (grifo nosso)
A alteração alinha o decidido à fundamentação do Acordão, e aclara o direito
creditório referente às despesas com fretes (tributados) na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.724493/2014-93

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos opostos, com efeitos
infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-013.849, de 16/03/2023, para negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se o direito
creditório em relação aos fretes (tributados) na aquisição de insumos tributados à alíquota zero
ou com tributação suspensa.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1752
DF CARF MF
Original